Tribunal: STF
Processo: ARE 1350461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO POR PRÁTICA DE CRIME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE OBSERVOU AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO E REALIZADO POR AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 



    1. Trata-se de pretensão anulatória de ato administrativo que culminou com a exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar do Rio de Janeiro, motivado pela condenação em processo criminal.



    2. Cinge-se a controvérsia recursal a se discutir a prescrição da pretensão punitiva do Estado, se o processo administrativo disciplinar respeito respeitou o devido processo legal e o princípio do contraditório, bem como a independência entre as esferas administrativa e criminal.



    3. Preliminar de prescrição afastada. O prazo prescricional aplicável é de oito anos, consoante o art. 125, V c/c § 1º, do CPM, porque foram condenados à pena em concreto de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, por estarem incursos nas penas do art. 305 do CPM (concussão), e a contar da data em que foi proferida a sentença condenatória recorrível, observadas as causas de interrupção de sua contagem (art. 305 c/c §§ 1º e 5º e o inciso V, do art. 125, todos do CPM c/c art. 110 do Código Penal).



    4. Inegável que o autor praticou infração disciplinar classificada também como crime funcional, ou seja, ilícito penal que guarda correlação com os deveres administrativos do servidor, que foi praticado em inobservância aos deveres funcionais do policial militar.



    5. Da análise dos documentos apresentados, não se verifica qualquer ilegalidade no Procedimento Administrativo Disciplinar, eis que foram devidamente observados os Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.



    6. Não se observa a ocorrência de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, hipótese que ressalvaria a tese da independência das instâncias penal e administrativa, no tocante à responsabilização dos servidores públicos.



    7. A permanência dos agentes de Polícia Militar cabe, exclusivamente, à Administração Pública, devendo o Poder Judiciário ater-se ao controle de legalidade, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes, constituindo poder-dever da Administração Pública a apuração de eventuais infrações disciplinares de seus agentes



    8. Precedentes do STF: AI 681487 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli- RMS 30.914/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;



    9. Precedentes desta Corte de Justiça: 0003339- 03.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO - Julgamento: 11/09/2019 - QUARTA CÂMARA CÍVEL0278436- 88.2017.8.19.0001 – APELAÇÃO- Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 19/06/2019 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL



    10.Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 97 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente